Tribunal: TJDFT
Processo: 0005239-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
2. Não cabe a absolvição do delito de receptação quando as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem recebido.
3. Não há que se falar em participação de menor importância quando demonstrado o relevante grau de envolvimento do apelante na prática delitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.